Tribunal: TJDFT
Processo: 0700608-08.2025.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. IDEAÇÃO SUICIDA. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA. ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO SEM CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, para compensação de danos morais, sob o fundamento de que teria sido obrigado a aceitar internação em clínica psiquiátrica, e em ala comum, quando deveria ter sido admitido em local reservado a pacientes militares. Em suas razões, sustenta que houve vício de consentimento, porque estava vulnerável e abalado emocionalmente, e que a internação psiquiátrica deve ocorrer com respeito irrestrito aos direitos do paciente.
2. O recurso é tempestivo, próprio e cabível. Preparo dispensado, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça.
3. A demanda deve ser analisada à luz do microssistema jurídico de tutela do consumidor, previsto no Código de Defesa do Consumidor, o qual decorre do direito fundamental à proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
4. Assim, a controvérsia cinge-se à análise da existência de dano moral indenizável. A responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal. Não se exige, portanto, a comprovação de dolo ou culpa por parte do fornecedor do serviço.
5. No caso dos autos, a pretensão indenizatória do autor está lastreada na alegação de que teria sido submetido a internação psiquiátrica com vício de consentimento, o que, em sua ótica, configura ato ilícito passível de reparação por danos morais. Contudo, após análise detida dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a tese sustentada pelo autor não encontra respaldo probatório. Isso porque consta nos autos termo de consentimento informado e livre, devidamente assinado pelo próprio autor, no qual este declara, de forma expressa, sua anuência e concordância com o regime de internação voluntária na instituição. O referido documento atende aos requisitos legais, estando subscrito de forma legível, com data e assinatura, não havendo qualquer indício de vício de vontade, coação ou fraude.
6. Importante destacar que, no âmbito da psiquiatria, a internação, seja voluntária, involuntária ou compulsória, está disciplinada pela Lei no 10.216/2001, que assegura direitos e garantias às pessoas portadoras de transtornos mentais, ao mesmo tempo em que faculta aos profissionais de saúde a adoção de medidas necessárias ao tratamento, inclusive a internação, quando presentes critérios técnicos que assim o recomendem. No presente caso, não se verifica qualquer conduta ilícita por parte da instituição demandada. Ao contrário, restou comprovado que a internação do autor decorreu de indicação médica especializada, a partir de quadro de ideação suicida, circunstância que, inclusive, impõe ao profissional da saúde e à própria instituição hospitalar o dever legal e ético de adoção de medidas que visem à preservação da vida e à proteção da integridade física e psíquica do paciente.
7. Frise-se que a internação foi precedida de parecer médico, devidamente fundamentado, não havendo qualquer elemento que demonstre excesso, abuso, erro de diagnóstico ou falha na prestação dos serviços de saúde. Ao revés, a conduta adotada pela instituição demandada revela-se absolutamente idônea, técnica e proporcional ao quadro apresentado pelo paciente, pautando-se no dever de proteção e cuidado.
8. Quanto à internação em ala comum, esta decorreu da falta de vagas no setor destinado aos militares, sendo que o autor permaneceu apenas algumas horas internado na clínica, pois a partir do momento que manifestou interesse em receber alta, a clínica adotou as medidas pertinentes. Nessa quadra, impositiva a confirmação da sentença.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.